Tribunal: TJDFT
Processo: 0713535-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713535-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE LEMOS DE CARVALHO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o réu baixasse o gravame do veículo da autora, sob pena de multa. Em apertada síntese, a agravante alega ser proprietária do veículo Fiat Palio Attract, ano 2013, e que, sem seu consentimento, o veículo foi objeto de contrato de alienação fiduciária, tendo como adquirente o Sr. Francisco Alcione da Silva. Em decorrência do contrato, o agravado registrou gravame de alienação fiduciária no automóvel. Aduz que o Sr. Franscisco ajuizou ação contra o agravado e que a dívida foi declarada inexistente, o que deveria, como consequência, ter resultado na baixa do gravame. Indica que, apesar de diversas tentativas, não conseguiu baixar o gravame da via administrativa. Sustenta que o perigo de dano está configurado em razão de a agravante não conseguir exercer todos os direitos da propriedade e de alienar o veículo para saldar seus compromissos financeiros. Requer a antecipação da tutela recursal para que o seja determinado que o agravado promova o cancelamento do gravame de alienação fiduciária, sob pena de multa diária. Preparo dispensado em virtude de a agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, apesar de os documentos juntados na petição inicial indicarem que o contrato de alienação fiduciária foi celebrado de forma fraudulenta e que, portanto, o registro do gravame no veículo seria indevido, a questão demanda ampla dilação probatória e manifestação da parte contrária para melhor esclarecimentos dos fatos, tendo em vista que, na ausência de fraude, a autora figuraria como alienante do veículo e poderia ter recebido o valor financiado pela instituição financeira. Ademais, a baixa do gravame configura risco irreversibilidade da medida, sobretudo diante da possibilidade da venda do veículo a terceiros de boa-fé. Assim, neste momento processual, não vislumbro probabilidade do direito e perigo de dano a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante. Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi